Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. ACUSADO COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA MANTIDA.
1. Inexistindo dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o indeferimento da realização de estudo psicossocial ou a não instauração de incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa, ainda mais quando oportunizada a apresentação de laudo médico, devidamente apresentado e considerado na sentença.
2. Consistindo os fatos na prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, os quais, em regra, não deixam vestígios, o fato de o laudo de exame de corpo de delito não os ter detectado não impede o reconhecimento da materialidade delitiva por outras provas.
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito - máxime quando praticado em âmbito familiar - podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP, devendo a primeira ser afastada.
6. Sendo o acusado, à época dos fatos, companheiro da avó da vítima, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pois era exercida autoridade sobre a menor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.